Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600803-64.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
25/10/2021
Número: 0600803-64.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 12/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600409-73.2020.6.16.0000
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600803-
64.2020.6.16.0070, que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente representação, com
o fim de não condenar os requeridos ao pagamento da multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei
9504/97, c.c. o art. 83, §4º, da Resolução-TSE nº 23.610/2019. (Representação Eleitoral com Pedido
Liminar ajuizada pela coligação "Vamos Caminhar Juntos" em face de Washington Luiz da Silva,
Rita de Cássia Mercúrio do Couto, candidata ao cargo de Prefeito em Kaloré/PR, Nilda Franco Rios
e Coligação "O Trabalho Continua", com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições -
LE) c/c o art. 83 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei Complementar
64/1990 (Lei Das Inelegibilidades -LI) c/c o art. 44 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019,
alegando, em síntese, que no dia 30/10/2020, a Representante tomou conhecimento que a
Representada Rita De Cassia, em sua página do Facebook, elaborou propaganda eleitoral e com a
intenção de angariar votos, utilizando-se de prédio público para fazer imagens de modo a enaltecer
a sua candidatura, de seu Vice Renato e da Coligação, tudo com a anuência, prévio conhecimento e
autorização do Prefeito Municipal, Washington Luiz Da Silva. Cita vídeo gravado para a campanha
das representadas no interior do Centro de Fisioterapia Municipal, de Kaloré/PR. Alega que
funcionários foram filmados em seu local de trabalho, atrapalhando as rotinas dos profissionais,
causando prejuízo ao serviço público, e por consequência trazendo danos ao erário. Aduz que as
filmagens foram realizadas com o uso indevido de bens e servidores públicos custeados pelo
Governo Municipal, da qual o Representado Washington é Prefeito, conduta a qual viola a Lei
Eleitoral e abala a lisura do pleito, demonstrando a prevalência do candidato (Representadas Rita e
Nilda) que tem apoio detentor de mandato (Representado Washington) em relação aos demais que
não possuem esse acesso privilegiado. Afirma se tratar de publicidade ilícita, que utilizou de bens
imóveis e servidores públicos do Município. Informações do post: "Prefeita Ritinha, R 55 vice Nilda
enfermeira; Cuidado Especial Existem diversas formas de governar uma cidade, e a nossa opção
sempre foi cuidar das pessoas com carinho e atenção aos anseios de toda a população. O centro
de fisioterapia é exemplo disso, um espaço moderno e que oferece totais condições para os
pacientes se recuperarem [...]". Aduz ter incidido em conduta vedada por violação ao art. 73, I e III,
da Lei 9.504/97). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

COLIGAÇÃO VAMOS CAMINHAR JUNTOS 25-DEM / 12-PDT
/ 40-PSB / 22-PL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
WASHINGTON LUIZ DA SILVA (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
RITA DE CASSIA MERCURIO DO COUTO (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
NILDA FRANCO RIOS (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA 11-PP / 14-PTB / 17-PSL / 19-
PODE / 55-PSD (RECORRIDO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
536
24/10/2021 16:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.851

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600803-64.2020.6.16.0070 –
Kaloré – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
EMBARGANTE: COLIGAÇÃO VAMOS CAMINHAR JUNTOS 25-DEM / 12-PDT / 40-PSB / 22-
PL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
EMBARGADO: O TRABALHO CONTINUA 11-PP / 14-PTB / 17-PSL / 19-PODE / 55-PSD
ADVOGADO: EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS - OAB/PR0103828
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
EMBARGADO: NILDA FRANCO RIOS
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
EMBARGADO: RITA DE CASSIA MERCURIO DO COUTO
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
EMBARGADO: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Embargos de Declaração no(a) RECURSO ELEITORAL
EMBARGANTE: RITA DE CASSIA MERCURIO DO COUTO
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
EMBARGANTE: NILDA FRANCO RIOS
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
EMBARGANTE: O TRABALHO CONTINUA 11-PP / 14-PTB / 17-PSL / 19-PODE / 55-PSD
ADVOGADO: EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS - OAB/PR0103828
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
EMBARGADO: COLIGAÇÃO VAMOS CAMINHAR JUNTOS 25-DEM / 12-PDT / 40-PSB / 22-PL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 42734536 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416554819900000041710612
Número do documento: 21102416554819900000041710612

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA. ARTIGO 73, I, DA LEI Nº 9.504/97. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não se verifica omissão quando a decisão enfrenta expressa e
especificamente os argumentos invocados pela parte capazes de
infirmar a decisão, ainda que o resultado lhe seja desfavorável.

2. Não há omissão quando as teses defendidas pelas partes são
implicitamente rechaçadas. Precedentes.

3. Os embargos de declaração não são meio apto à rediscussão
das questões de mérito já julgadas ou à correção de eventual
error in judicando.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/10/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão lavrado por este Tribunal (ID
35481916) que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso eleitoral interposto
pela COLIGAÇÃO “VAMOS CAMINHAR JUNTOS”, reformando a sentença do juízo da 70ª Zona Eleitoral de
Jandaia do Sul para o fim de reconhecer a prática da conduta vedada prevista no artigo 73, I, da Lei nº
9.504/97 e condenando RITA DE CÁSSIA MERCÚRIO DO COUTO, NILDA FRANCO RIOS e COLIGAÇAO
“O TRABALHO CONTINUA” ao pagamento de multa no importe de R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte
reais), de forma solidária.

Sobrevieram Embargos de Declaração por ambas as partes.

RITA DE CÁSSIA MERCÚRIO DO COUTO, NILDA FRANCO RIOS e COLIGAÇÃO "O
TRABALHO CONTINUA" apresentaram seus aclaratórios no ID 35856966, aduzindo que o acórdão
embargado seria omisso ao não tratar: a) do uso real/efetivo do aparato estatal em prol de campanha eleitoral,
Num. 42734536 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416554819900000041710612
Número do documento: 21102416554819900000041710612

pois a mera captação de imagens, sem interação com os servidores e sem interrupção do serviço público não
configura a conduta vedada; e b) acerca do benefício auferido pela candidatura, na medida em que sequer
sagraram-se vencedoras.

Requereram o acolhimento dos Embargos de Declaração, para o fim de prequestionar, integrar
e suprimir a omissão apontada.

A COLIGAÇÃO “VAMOS CAMINHAR JUNTOS”, por sua vez, opôs seus Embargos de
Declaração (ID 35891566) apontando omissão em razão de o acórdão não ter enfrentado os argumentos
deduzidos em recurso acerca da autoria da conduta vedada por parte do prefeito Washington, bem como por
não ter justificado o motivo da imposição da sanção de multa de forma solidária, uma vez que a regra tem sido
a imposição de multa individualizada.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos
infringentes, para reformar o acórdão embargado ou, não sendo este o entendimento, para o esclarecimento
das questões suscitadas.

Os embargados Rita de Cássia Mercúrio do Couto, Nilda Franco Rios e Coligação "O Trabalho
Continua" apresentaram contrarrazões (ID 39913666) sustentando que: a) os embargos pretendem a
rediscussão da matéria já decidida pelo Tribunal; b) em momento nenhum a embargante comprovou a
participação ou anuência de Washington em relação à conduta vedada, limitando-se a alegar que ele seria
“notório apoiador” das candidatas embargadas, e c) a responsabilidade solidária é evidente e decorre da regra
disposta no artigo 17 da Lei nº 9.504/97.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e rejeição
de ambos os embargos, por entender que as questões levantadas foram tratadas no acórdão embargado e
eventual erro no julgamento não pode ser corrigido por meio de declaratórios (ID 40629916).

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer dos presentes embargos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas seguintes
hipóteses:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
Num. 42734536 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416554819900000041710612
Número do documento: 21102416554819900000041710612

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

RITA DE CÁSSIA MERCÚRIO DO COUTO, NILDA FRANCO RIOS e COLIGAÇÃO "O
TRABALHO CONTINUA" buscam suprir supostas omissões em relação ao uso efetivo/real do bem público e o
eventual benefício eleitoral com a conduta, que, segundo alegam, inexistiu.

Em que pesem tais alegações, tem-se que não restou configurada qualquer das hipóteses
previstas no parágrafo único, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em
omissão.

Com efeito, ao contrário do afirmado pelos embargantes, no acórdão há manifestação expressa
sobre o efetivo uso do bem público por parte da embargante RITA DE CÁSSIA MERCÚRIO DO COUTO,
considerando que a realização da gravação da propaganda eleitoral durante o horário de funcionamento da
Clínica de Fisioterapia, local restrito a pacientes e profissionais que lá trabalham, é suficiente para a
configuração da conduta vedada. De igual forma, a decisão é clara ao destacar o caráter objetivo das condutas
vedadas, cuja caracterização independe da comprovação de benefício direto aos candidatos. Confira-se:

5.Do vídeo juntado à inicial se observa a gravação de propaganda eleitoral pela candidata Rita de
Cássia nas dependências do Centro de Fisioterapia de Kaloré, aparentemente durante o período de
fornecimento do serviço de fisioterapia aos usuários. Em que pese a possibilidade de se considerar que
a paciente e a profissional que aparecem no vídeo sejam contratadas para a filmagem, não há qualquer
alegação da defesa nos autos, apenas e tão somente a argumentação de ausência de prejuízo à
continuidade do serviço, vez que não houve interação com usuários e profissionais do Centro de
Fisioterapia (fls.3, Id 23011466).

6.Em que pese o fato de o Prefeito não ser candidato à reeleição, é incontroverso nos autos seu apoio à
candidatura de Rita de Cássia, oponente do candidato da Coligação Recorrente, a quem não foi
permitido usufruir da estrutura pública, inclusive porque afastado do cargo para fins de atendimento ao
prazo de desincompatibilização, com fulcro no artigo 14, §6º, da Constituição e artigo 1º, §1º[1], da LC
nº64/90. Portanto, o uso inadequado da máquina pública pelas Recorridas Rita, Nilda e Coligação
Representada, causou evidente desequilíbrio ao pleito.

7.Vale ressaltar que a Clínica em questão não se trata de ambiente aberto ao público e de fácil acesso,
mas sim de local restrito a pacientes e profissionais que lá trabalham, não sendo crível que estaria
aberta para a captação de imagens para qualquer campanha eleitoral no município que não aquela da
atual vereadora e candidata apoiada pelo atual Prefeito.

(...)

11.O uso ou cessão indevida de imóveis públicos, promovido por agente público em benefício de
campanha própria ou de outro, por si só enseja a aplicação da multa prevista no §4º, do artigo 73, da
Lei das Eleições, vez que a conduta é de natureza objetiva e não exige a comprovação de benefício
direto ao candidato, pos ofende a igualdade de oportunidades entre os candidatos.

Melhor sorte não assiste à COLIGAÇÃO “VAMOS CAMINHAR JUNTOS”, pois inexistentes as
omissões por ela apontadas.

O primeiro ponto abordado nos Embargos de Declaração diz respeito à autoria da conduta
Num. 42734536 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416554819900000041710612
Número do documento: 21102416554819900000041710612

vedada, aduzindo que seus argumentos demonstraram que recai, evidentemente, sobre o embargado
WASHINGTON e, segundo alega, não foram apreciados. Repisa que a responsabilidade pelas condutas
vedadas é objetiva, bem como que o Chefe do Poder Executivo, como responsável pela guarda dos bens
municipais, agiu, ao menos, com culpa. Reforça que no município de Kaloré não há Secretários, sendo o poder
decisório concentrado inteiramente nas mãos do prefeito, nos termos do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal.

Conquanto o acórdão de fato não tenha apreciado as questões pontuadas pela embargante, é
certo que “Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos
os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão do
decisum” (TSE. REspe nº 060011767, Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação 04/05/2021).

Na espécie, o acórdão tratou expressamente da questão relativa à autoria da conduta vedada,
consignando que a embargada RITA, na qualidade de vereadora do município, ostentava não apenas o status
de agente público, como também prestígio suficiente para que os servidores da Clínica de Fisioterapia não
barrassem sua entrada.

8.Inobstante a realidade de Kaloré, um município bastante pequeno, em que dificilmente o chefe do
executivo municipal permanecesse alheio a tal cessão de bem público para uso na campanha eleitoral
de Rita, o fato é que inexiste nos autos qualquer elemento comprobatório da responsabilidade ou
ciência do Executivo Municipal, pressupondo-se que a conduta vedada praticada pela vereadora
ocorreu à sua revelia.

9.Dos autos observa-se que, à época dos fatos, a candidata ocupava o cargo de Vereadora do
Município e, portanto, estava legalmente inserida no conceito de agente público e, notadamente, sujeita
aos deveres e proibições inerentes ao cargo, nos termos dos §1º, do artigo 73, da Lei das Eleições.

10.Ademais, como vereadora e figura conhecida na pequena cidade, bem ainda candidata apoiada pelo
prefeito municipal, pressupõe-se que não lhe foi vedada a entrada na Clínica pelos funcionários para a
realização da gravação da campanha eleitoral. Neste contexto, entende-se configurada a conduta
vedada praticada pela Vereadora Rita de Cássia, em prol de sua candidatura ao cargo de Prefeita.

Destarte, concluindo o acórdão que a embargada RITA agiu sozinha e que não há nos autos
qualquer elemento que indique que o prefeito tinha ciência da conduta, evidentemente rejeitou, ainda que
implicitamente, as teses deduzidas pela embargante, e "não há omissão quando teses defendidas pelas partes
são rechaçadas implicitamente pelo julgador ao decidir a matéria" (ED–AgR–REspe 298–91, Min. Jorge Mussi,
Publicação 31/05/2019).

Por fim, quanto à alegada ausência de fundamentação da aplicação da sanção de forma
solidária, ao contrário do sustentado pela embargante, a aplicação da multa de forma individualizada não é a
regra, sendo entendimento pacífico nesta Corte, em razão do princípio da unicidade da chapa e de acordo
com precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.

Como bem apontado na manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, o acerto ou desacerto
da decisão neste ponto é questão de mérito que somente poderá ser revista pela via recursal adequada.

Assim, o que se verifica de ambos os Embargos de Declaração é o mero inconformismo das
partes com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscussão de questões de mérito já analisadas por
esta Corte, o que não é cabível por oposição de embargos declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

Num. 42734536 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416554819900000041710612
Número do documento: 21102416554819900000041710612

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO
B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA
PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS RECURSOS
APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM
EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver, no acórdão,
contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se depreende da leitura conjunta
dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou contradição que
legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já
expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente analisados no
aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora
embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Assim, ausentes as omissões alegadas e evidente a pretensão dos embargantes de rediscutir
matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido
de conhecer dos embargos de declaração opostos RITA DE CÁSSIA MERCÚRIO DO COUTO, NILDA
FRANCO RIOS e COLIGAÇAO “O TRABALHO CONTINUA”, bem como pela COLIGAÇÃO “VAMOS
CAMINHAR JUNTOS”, e, no mérito, de REJEITÁ-LOS, mantendo integralmente o acórdão recorrido.

FLAVIA DA COSTA VIANA

Relatora

Num. 42734536 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416554819900000041710612
Número do documento: 21102416554819900000041710612

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600803-
64.2020.6.16.0070 - Kaloré - PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA -
EMBARGANTE: COLIGAÇÃO VAMOS CAMINHAR JUNTOS 25-DEM / 12-PDT / 40-PSB / 22-
PL - Advogados do(a) EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR81977-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR87846-A - EMBARGADOS: WASHINGTON LUIZ DA SILVA, RITA
DE CASSIA MERCURIO DO COUTO, NILDA FRANCO RIOS, O TRABALHO CONTINUA 11-PP /
14-PTB / 17-PSL / 19-PODE / 55-PSD - Advogados dos EMBARGADOS: ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR65260, VITOR JOSE BORGHI - PR0065314

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.10.2021.

Num. 42734536 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416554819900000041710612
Número do documento: 21102416554819900000041710612